Tribunal: TJES
Processo: 5000604-61.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-61.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: SAMUEL DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000604-61.2021.8.08.0026

RECTE.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDO.:
SAMUEL DE SOUZA SANTOS

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PORTABILIDADE SALARIAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que realizou portabilidade salarial da conta ITAÚ UNIBANCO nº 08027-0, agência 7927, para a conta SICOOB nº 888370, agência 3003. Contudo, o requerido desativou a conta de origem (08027-0) unilateralmente, e procedeu à abertura da conta nº 13596, sem o consentimento do demandante, e realizando a portabilidade para a conta nº 1243-2, agência 1478, do Banco BRADESCO. Em razão da portabilidade não autorizada ao Banco Bradesco, o valor depositado, referente ao salário do autor, foi utilizado pela instituição financeira para abater dívidas do demandante. Por esta razão, requer indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Contrarrazões em ID 2634553, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2634548
), pugnando
preliminarmente
pel
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
n
o mérito, aduz a inexistência dos danos
materiais e
morais
.
S
ubsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2634545) dispôs que:
“
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
1. DETERMINAR ao Requerido que destine com a portabilidade salarial do autor à conta bancária no SICOOB, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada descumprimento (
comando sentencial que vem sendo cumprido como se constata no ID 8587244
). 2. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 3. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 1.176,00 (um mil, cento e setenta e seis reais), em favor do autor, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do prejuízo. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito
”.

Voto

C
onheço d
o
Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Assim,
REJEITO
a preliminar.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Destac
o
que
o próprio requerido confessa
a falha na prestação do serviço,
consistente na realização de portabilidade irregular do salário do autor,

ao
afirma
r, em sede de contestação,
que “
o Réu, adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, realizando a regularização da portabilidade
” (ID 2634477
)
.

Ademais
, a espelho do que indicou a sentença objurgada,

a conduta do requerido impediu que o autor utilizasse seu salário para pagamento de despesas básicas do dia a dia, constituindo ofensa ao seu direito da personalidade.

Isto porque
, apesar de o
r
equerente ter informado
ao recorrido
que pretendia
efetivar a
portabilidade do seu salário
para o Banco SICOOB
, o réu procedeu de modo
diverso, realizando a portabilidade para conta no Banco BRADESCO, instituição que utilizou o valor depositado para abater dívidas do autor.

Dessa forma,
na medida em que
o recorrente
não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços,
restam
comprovad
os a falha na prestação do serviço e
o nexo de causalidade
entre a
conduta do Requerido
e
o dano suportado pelo autor.

Nestes casos,
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com efeito,
imprescindível
o reconhecimento de que
a falha na prestação dos serviços da ré
geram dano moral passível de reparação, no caso em tela.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela ju
iz
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
o
Autor, ora Recorrid
o
, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
o
Recorrid
o
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.